Tribunal: STF
Processo: ARE 1528518
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou interpôs recurso extraordinário (eDoc 90) contra acórdão (eDoc 80) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. 



    Acórdão que proveu reexame necessário, reformando a sentença de improcedência para condenar os réus por ato de improbidade administrativa. 



    Autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015, diante do Tema 1.199, julgado sob a sistemática de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    Acórdão proferido antes da entrada em vigor da Lei 14.230/21, quando não havia a exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas a voluntariedade dos agentes e o dolo genérico, insuficientes para condenação de acordo com a novel legislação. Mera nomeação política que não configura improbidade sem a presença do dolo com finalidade ilícita. Diferenciação entre atos imorais/ilegais e os passíveis de responsabilização pela Lei de Improbidade Administrativa. Inteligência dos novos arts. 1º, § 2º, e 11, § 5º, da Lei 8.429/92.



    Readequação operada, com desprovimento do reexame necessário.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 37, caput,  § 4º, e 93, IX, da Constituição sustentando que as alterações de direito material introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 somente se aplicam a fatos ocorridos após sua entrada em vigor.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Corte Estadual (eDoc 100), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 107), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto probatório dos autos, que não há elementos que demonstrem a presença de dolo específico exigido pela legislação vigente para a configuração de ato de improbidade administrativa. 



    Rever a conclusão do Tribunal de Justiça local demandaria análise de fatos e provas constantes dos autos. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. Nesse mesmo sentido, cito o RE 1.357.974 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    De outro lado, quanto à incidência, na espécie, da nova acepção do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, na forma delineada pela Lei n. 14.230/2021, destaco, tal como asseverado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e na linha do assentimento prolatado pelo Supremo no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, Relator o Ministro Alexandre de Moraes), que se aplicam ao caso as alterações promovidas por aquela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade, pois se trata de processo sobre supostos atos de improbidade administrativa sem condenação com trânsito em julgado.



    Feito esse registro, tenho como insubsistente a alegação de violação à Constituição Federal decorrente da modificação, pela Lei n. 14.230/2021, do rol de condutas subsumidas ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, referente os casos de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública – antes da Lei n. 14.230/2021, tais condutas eram apenas exemplificativas; após, taxativas –, pois a Suprema Corte já inclinou-se pela aplicabilidade do novo regramento taxativo desse artigo aos processos em curso, consoante se observa do julgamento proferido pela Segunda Turma no ARE 1.346.594 AgR-Segundo, Relator o ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em parte:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. 



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente